Tribunal: TJMT
Processo: 0000762-95.2018.8.11.0036
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000762-95.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos da Personalidade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMANDA CORDEIRO DA SILVA - CPF: 050.762.331-24 (APELANTE), DANIEL RODRIGO DE SOUZA PINTO - CPF: 003.098.271-59 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUIRATINGA CARTORIO SEGUNDO OFICIO - CNPJ: 03.545.233/0001-68 (APELADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (APELADO), CARTÓRIO DO 2o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE GUIRATINGA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL DE SUPRESSÃO DE SOBRENOME – PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – CASO DOS AUTOS EM QUE HÁ NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – MERO DESCONTENTAMENTO COM O SOBRENOME NÃO AUTORIZA A MODIFICAÇÃO PRETENDIDA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 57 da Lei no 6.015/73, a alteração posterior de nome somente se dá por exceção e de forma motivada, competindo ao interessado a demonstração das razões que justifiquem a modificação do registro.

Não se tratando de corrigir erro de grafia, nem de exposição da pessoa ao ridículo, mas sim de mero desconforto, a alteração do nome se mostra inviável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AMANDA CORDEIRO DA SILVA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil no 0000762-95.2018.8.11.0036, julgou improcedente o pedido inicial, devendo permanecer o nome da autora, tal como consta no registro civil. Condenou-a ao pagamento das custas processuais, devendo ficar suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da Justiça Gratuita.

Em suas razões, de Id. 81761012- pág. 27, a apelante discorre que passou a viver sob os cuidados de sua avó desde o seu nascimento, não possuindo qualquer contato/vínculo com sua mãe biológica, e, por este motivo, requer que seja suprido o sobrenome.

Defende a relativização do princípio da imutabilidade e que preenche todos os requisitos autorizadores da mudança de nome que pleiteia com a presente ação de retificação do registro civil, para retirar o sobrenome de sua mãe, ante ao abandono afetivo materno.

Requer o provimento do recurso no sentido de determinar a retificação de nome.

O d. representante do
Parquet
, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, em parecer de Id. 86752464, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, a parte autora ajuizou a presente ação, com o objetivo de supressão do sobrenome de sua mãe biológica, ante ao abandono afetivo.

Pois bem.

Adianto que o recurso não merece prosperar.

O nome de um indivíduo é o elemento de identificação da pessoa natural no desenvolver das relações jurídicas, bem como no trato social do cotidiano. Contudo, não se pode considerá-lo apenas como expressão da personalidade individual, uma vez que, o nome permite, também, a correta imputação de direitos e obrigações das relações sociais.

É cediço que, regra geral, prevalece o caráter de inalterabilidade do nome. Contudo, a Lei no 6.015/73 prevê as situações excepcionais em que, motivadamente, mediante decisão judicial e, após a oitiva do Representante do Ministério Público, poderá ocorrer a alteração do nome. Vejamos:

“Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.”

Assim, compreendo que a tese suscitada pela apelante revela mero descontentamento com o sobrenome de sua mãe biológica. Daí porque, o motivo apontado revela-se, por certo, insuficiente para permitir a autorização pretendida, portanto, autorizada somente em situações excepcionalíssimas, em que a pessoa é exposta a situações vexatórias e constrangedoras, cuja gravidade é tal que venha vulnerar o princípio da dignidade da pessoa humana, o que não se amolda ao caso dos autos.

Assim, como bem pontuou o d. representante ministerial, descabe a mitigação da regra que prevê a imutabilidade do nome no caso dos autos, tendo em vista a ausência de motivação expressa que demonstre constrangimento ou prejuízo à postulante.

Cito, na oportunidade, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PRENOME DE TATIANE PARA TATIANA. ARGUMENTO DE QUE A AUTORA É ASSIM RECONHECIDA NA SOCIEDADE, BEM COMO DE QUE HOUVE ERRO NA GRAFIA DO NOME PELO OFICIAL DO CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, BEM COMO DE FUNDAMENTO RAZOÁVEL PARA SE AFASTAR O PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO PRENOME, PREVISTO NO ART. 58 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do que proclama o art. 58 da lei de Registros Públicos, a regra no ordenamento jurídico é a imutabilidade do prenome. Todavia, sendo o nome civil um direito da personalidade, por se tratar de elemento que designa o indivíduo e o identifica perante a sociedade, revela-se possível, nas hipóteses previstas em lei, bem como em determinados casos admitidos pela jurisprudência, a modificação do prenome. 2. Na hipótese, analisando-se a causa de pedir da ação de retificação de registro civil, não é possível verificar nenhuma circunstância excepcional apta a justificar a alteração do prenome da recorrente, porquanto não há que se falar em erro de grafia do nome, tampouco é possível reconhecer que o mesmo cause qualquer tipo de constrangimento à autora perante a sociedade. 3. A mera alegação de que a recorrente é conhecida “popularmente” como Tatiana , e não Tatiane, desacompanhada de outros elementos , não é suficiente pata afastar o princípio da imutabilidade do prenome, sob pena de se transformar a exceção em regra. 4. Recurso especial desprovido.”
(STJ – Resp: 1728039 SC 2015/0052232-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/06/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de publicação: Dje 19/06/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SOBRENOME – PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – EXCEÇÕES – ALTERAÇÃO IMOTIVADA, DESDE QUE ATENDIDO O PRAZO DECADENCIAL ÂNUO APÓS O ATINGIMENTO DA MAIORIDADE CIVIL – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E APRECIAÇÃO JUDICIÁRIA NOS DEMAIS CASOS - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO PLAUSÍVEL E EXCEPCIONAL PARA A PRETENDIDA ALTERAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A regra é a imutabilidade do nome civil, admitindo sua alteração apenas nas hipóteses dos artigos 57 e 58 da Lei de Registros Públicos.

2. Ausente qualquer prova da excepcionalidade capaz de justificar a modificação do sobrenome constante do registro civil, não há por onde deferir o pedido de retificação.” (TJMT. RAC 1003512-12.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)
.

Dispositivo.

Com tais considerações, em conformidade com o parecer ministerial, conheço recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais em razão da natureza da demanda e do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021